Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFORMAÇÃO DE OPCIONAIS. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: “(...) Assim, não vislumbro prática de ilegalidade na cobrança das taxas e serviços opcionais claramente apontados e contratados. A parte ré demonstrou a regularidade da prestação do serviço, uma vez que a parte autora contratou os serviços opcionais e foi devidamente informada acerca das taxas incidentes, inclusive referentes ao novo atendimento no balcão, o qual, por óbvio, faria incidir cobranças adicionais diferentes daquelas informadas no site da ré EXPEDIA, tanto que lançada nova assinatura em campo próprio, com valores especificados. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora. Por conseguintes, julgo o processo, com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC(...)". 2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38134577). Preparo regularmente apresentado (Id. 38134579). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 38134585 e Id. 38134587).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na origem o autor propôs ação de indenização por dano material, em razão de cobrança indevida, decorrente de contratação de locação de veículo na cidade de Lisboa. Os recorrentes narram que contrataram o serviço da segunda recorrida por intermédio do site da primeira recorrida, sendo-lhe garantido que não seria cobrada nenhuma taxa extra. Contudo, na fatura de seu cartão de crédito veio a cobrança de um valor de quase o dobro do contratado. Formulou pedido de indenização e repetição do indébito.
5. A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, em virtude de os serviços estarem descritos no bojo do respectivo contrato.
6 Em contrarrazões, as requeridas alegam que o contrato firmado entre as partes é válido e sem qualquer regularidade, inexistindo dano. Apontam, também, que está expresso no contrato os serviços adicionais a que foram submetidos os recorrentes quando da locação do veículo, não havendo motivo para reforma da r. sentença. Assim, requereram a manutenção da sentença, negando-se provimento ao recurso inominado.
7. Consoante o teor do inciso I do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, no caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu de provar o alegado. Conforme contrato colacionado aos autos (Id. 38134554, pág. 02), o autor aderiu expressamente aos opcionais apontados, com a sua assinatura. Ademais, não se vislumbra a inobservância do inciso III do art. 6° do CDC quanto ao dever de informação dos serviços prestados. Verifica-se que a lista de opcionais está exposta de forma clara no contrato, com o respectivo valor do que está sendo cobrado, tendo sido, inclusive, expressamente citado pelo recorrente em seu recurso inominado. Assim, resta clara a sua ciência do que foi pactuado em perfeita consonância com o art. 31 do CDC.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenado o recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.